Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovado, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito da empresa autora, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
2. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no §2o.” Na hipótese, tratando-se de ação cujo valor da causa é muito baixo, inviável a fixação dos honorários em percentil, mostrando-se escorreita a definição por apreciação equitativa em valor que remunera de forma adequada o causídico da parte vencedora.
3. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença.
4. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, operando-se a chamada preclusão lógica e ensejando, de plano, o indeferimento do pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.